Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Inexiste erro material ou omissão se as questões suscitadas foram expressas e devidamente analisadas, de forma clara e objetiva.
3. A expedição de precatórios e de requisições de pequeno valor deve obedecer aos critérios da lei vigente à época da formação do título judicial.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Negou-se provimento ao recurso.